Tribunal: TJDFT
Processo: 0739983-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONCEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em ações de alimentos fundadas na relação de parentesco, deve o filho maior demonstrar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a impossibilidade de prover o seu próprio sustento, em função da incapacidade laborativa ou em razão dos estudos.
2. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
3. No caso, considerando que a genitora mora em outro País, tem outros três filhos dependentes, está desempregada em plena pandemia mundial e não aparenta, no momento, ter condições de arcar com o valor arbitrado na decisão agravada sem prejuízo da subsistência própria e da família, mostra-se razoável a redução dos alimentos provisórios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Unânime.